Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN REP IPSA” CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar inexistente a existência de relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a parte autora; e b) condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) em favor do autor, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença.

2. Em suas razões recursais, o réu esclarece que a dívida se originou da conta cartão “SMILES PLATINUM VISA – MODALIDADE NÃO CORRENTISTA”, aderida pelo autor em 12/08/2019, via APP, conforme a tela sistêmica colacionada. Sustenta que as transações realizadas com este cartão foram efetuadas com utilização de senha e inserção de plástico com tecnologia CHIP. Aduz que o autor utilizava o cartão e também efetuava o pagamento do mesmo, de acordo com o histórico de pagamentos. Defende que, em decorrência da ausência de pagamentos, a conta do cartão ficou inadimplente, gerando apontamento do nome da parte autora junto aos órgãos de restrição ao crédito. Afirma que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, no sentido de que houve falha na prestação de serviços ao imputar ao requerente cobranças indevidas, nos termos do art. 373, do CPC. Conclui que inexiste conduta do recorrente que implique em qualquer reparação. Pugna pelo afastamento da obrigação de fazer e da condenação pelo dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

5. Muito embora o banco réu/recorrente insista nas teses de inexistência de ato ilícito e defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois não trouxe aos autos qualquer prova da contratação do cartão “SMILES PLATINUM VISA – MODALIDADE NÃO CORRENTISTA”, pelo autor. A mera alegação de ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor/recorrido. Ressalta-se que, no caso, a tela sistêmica de ID 31318108, p. 03, informa tratar-se de “confirmação de contratação de cartão efetuada pelo cliente, via APP cliente correntista” (grifo nosso), e não “MODALIDADE NÃO CORRENTISTA”, como afirmado pelo réu. Assim, sendo o autor correntista, ficaria fácil para o réu trazer aos autos a comprovação da contratação pelo cliente/autor, o que não ocorreu.

6. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato foi realizado com o consentimento do autor/recorrido. Todavia, verifica-se que o réu/recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta).

7. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. A incorreta inscrição e manutenção em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

9. Na espécie, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 3.500,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

11. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.500,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55, Lei no 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.